Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716659-50.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. APELADO: V S COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MARCIO DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao relator pelo Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar acerca da litigância de má-fé aventada em contrarrazões (ID 61729897), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator